Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-52.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021582-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAEDER LUCAS BARRETOS - CPF: 035.585.101-60 (RECORRENTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), MATHEUS ROBERTO ROMANO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021582-52.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jaeder Lucas Barretos

Recorrida(s):

Matheus Roberto Romano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE FREELANCER. FORNECIMENTO DE UNIFORME. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO CONTRATO NÃO CUMPRIDA. RECLAMADO REVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o Reclamado foi contratado como freelancer do Reclamante, que este recebeu um uniforme composto por um terno completo (calça, paletó, gravatas, 01camisa branca e 01 camisa preta), no valor de R$ 799,50, e que deveria devolve-lo ao final do contrato, é devida a devolução, conforme determinação da sentença.

2. Sendo o pedido da inicial consistente na devolução do uniforme, é vedado a alteração do pedido em fase de recurso para pleitear o reembolso do valor gasto.

3. No tocante ao dano moral, conforme consta na fundamentação da sentença:
“Em relação ao dano moral pleiteado, nota-se que o pedido não prospera, pois, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95 c.c. art. 487, inciso I, do CPC, reconheço a revelia da parte Reclamada, e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contido na inicial para; a) determinar que o reclamado efetue a devolução do uniforme (calça, paletó, gravatas, 01camisa branca e 01 camisa preta), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021